Tribunal: TJMT
Processo: 1012211-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012211-73.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), D.L.PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 10.398.278/0001-12 (AGRAVANTE), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), LUIZ GONZAGA DE SOUZA (AGRAVADO), COORDENADOR DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MÉDIOS E GRANDES CONTRIBUINTES (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL NÃO CONCEDIDA – RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – NOTIFICAÇÕES ENCAMINHADAS VIA DIÁRIO OFICIAL E VIA E-MAIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostrando-se válidas e legais as notificações da empresa-agravante por meio de e-mail e Diário Oficial, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida em sede de agravo de instrumento.

Ausentes argumentos novos e juridicamente capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão recorrida, o caso é de desprovimento do agravo interno sob julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
D. L. PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME
contra a decisão monocrática, proferida por esta relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais a agravante defende que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a SEFAZ-MT agiu em desconformidade com a legislação e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao não assegurar a certeza das notificações dos Avisos de Cobrança Fiscal n. 379984/54/28/2018 e 539841/54/28/2018, prejudicando gravosamente a contribuinte, cerceando o seu direito de discutir o crédito administrativamente e inscrevendo em dívida ativa créditos tributários que já estão sendo discutidos administrativamente, condicionando-a a fazer um pagamento sobre o qual se discute a ilegalidade da cobrança.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar que a SEFAZ-MT receba as Impugnações Administrativas referentes aos Avisos de Cobranças Fiscais n. 379984/54/28/2018 (E-process. 5760807/2020) e 539841/54/28/2018 (E-process. 5760822/2020), objetivando exercer o seu direito do contraditório e da ampla defesa consagrado pela Constituição da República Federativa do Brasil (id. 61868457).

Contrarrazões apresentadas (id. 69739957).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
D. L. PINOTTI TRANSPORTES LTDA - ME
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que rejeitou os embargos de declaração opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Primeiramente, consigna-se que o indeferimento da antecipação da tutela recursal foi fundamentado nos seguintes termos:

“
In casu, verifica-se a ausência de probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal vindicada.

Isso porque, consoante bem consignado pelo Juízo a quo: “tanto na Notificação no 379984/54/28/2018 quanto na Notificação no 539841/54/28/2018, respectivamente indexadas nos ids no 28666628 e 28666629, constata-se que antes de remetidas para o Diário Oficial, foram enviadas por e-mail”, não havendo que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (id. 45991965).

Irresignada, a parte agravante opôs embargos de declaração em face dessa decisão, o qual foi rejeitado sob a seguinte fundamentação:

“
In casu, como explicitado no decisum embargado, o indeferimento da antecipação da tutela recursal, naquela análise perfunctória dos autos, se deu pelo fato de que “tanto na Notificação no 379984/54/28/2018 quanto na Notificação no 539841/54/28/2018, respectivamente indexadas nos ids no 28666628 e 28666629, constata-se que antes de remetidas para o Diário Oficial, foram enviadas por e-mail”, não havendo que se falar, naquela análise perfunctória dos autos, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A constatação acima transcrita foi devidamente consignada no decisum que indeferiu a liminar pelo Juízo a quo, bem como na decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal, ora embargada (id. 45991965).

Ainda, foi destacado que, consoante art. 17, inciso XVIII, da Lei 7.098/98, é obrigação do contribuinte, informar à Administração Tributária e manter atualizados os endereços eletrônicos próprio, do seu preposto e do profissional de Contabilidade responsável pela respectiva escrituração fiscal e/ou contábil, bem como acessá-los, diariamente, verificando as notificações e comunicações administrativo-tributárias, que lhe forem enviadas eletronicamente pelas unidades fazendárias
” (id. 57658964).

Ainda descontente, a recorrente interpôs o presente recurso visando ao recebimento das Impugnações Administrativas referentes aos Avisos de Cobranças Fiscais n. 379984/54/28/2018 (E-process. 5760807/2020) e 539841/54/28/2018 (E-process. 5760822/2020), sob a mesma fundamentação de que houve cerceamento de defesa no decorrer do procedimento administrativo.

Como se vê, a não concessão da antecipação da tutela recursal pretendida foi embasada na legalidade das Notificações n. 379984/54/28/2018 e 539841/54/28/2018, uma vez que remetidas via Diário Oficial e via e-mail.

Com efeito, outro não pode ser o posicionamento desta relatora senão o da manutenção da decisão que não concedeu a antecipação da tutela recursal vindicada, ante a ausência de provas quanto ao não recebimento das notificações.

Desse modo, como bem consignado na decisão objurgada, a documentação acostada aos autos, por si só, não é suficiente para ensejar o imediato recebimento das impugnações administrativas, tendo em vista que, nesta fase de cognição sumária, não foi possível auferir a manifesta ilegalidade dos atos administrativos combatidos, os quais possuem presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.

Em caso análogo, este Tribunal de Justiça decidiu que:

“
[...] Nos termos do artigo 39-B, § 4o, da Lei Estadual n. 7.098/1998, a notificação de lançamento do Documento de Arrecadação, encaminhado ao e-mail do contribuinte, é meio legítimo de constituição do crédito tributário, competindo àquele realizar a verificação diária do endereço eletrônico, a fim de receber intimações fiscais, conforme estabelece o artigo 17, inciso XVIII, da mesma norma legal
”
.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00075050220138110003 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2020).

Sendo assim, não existem razões que justifiquem a modificação do entendimento já esposado em sede monocrática.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021